Tribunal: TJDFT
Processo: 0722311-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722311-06.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ISAIAS DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 128741432 do processo n. 0702894-31.2022.8.07.0012) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Isaias da Silva Ferreira, determinou a intimação da “parte autora (ora apelante) para informar o endereço atual da parte ré no intuito de se efetivar a citação e consequentemente permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto”. Em suas razões recursais (ID 37039667), narra o agravante que “as partes celebraram contrato de financiamento, tendo como garantia o veículo descrito na inicial, mas a parte agravada não cumpriu com a obrigação de adimplemento e, assim, foi ajuizada ação de busca e apreensão com pedido de deferimento de liminar, restando saldo devedor de R$59.449,43 (cinquenta e nove mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) quando do ajuizamento”. Relata que, após o ajuizamento, “entendeu o magistrado de origem que não houve a constituição em mora e, portanto, extinguiu o feito sem resolução de mérito”, o que motivou a interposição de apelação. Expõe que foi, então, proferido o decisum ora recorrido “determinando que o autor informasse o atual endereço da parte ré para que a mesmo fosse intimada para apresentar resposta ao recurso de apelação, sob pena de desistência tácita do mesmo, na forma o art. 331, § 1o do CPC”. Defende que, no caso de “busca e apreensão, regida pelo procedimento do Decreto-lei n. 911/69, é desnecessária a citação do réu para responder à apelação interposta contra sentença que indefere a petição inicial, pois no referido decreto a citação somente se concretiza com a apreensão do bem”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de “afastar a determinação de informar novo endereço do agravado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 37039670). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a intimação da parte autora para informar o endereço atual da parte ré no intuito de se efetivar a citação e, consequentemente, permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação antes interposto, nos termos do art. 331, § 1o do CPC[2]. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Ressalto ao nobre patrono da parte autora ser cristalino o disposto no art. 331, §1°, do CPC/2015, em estabelecer a necessidade de citação da parte ex adversa, para responder ao recurso de apelação interposto em face da sentença que indefere a petição inicial (não havendo retratação). Assim, diga a parte autora (apelante) se persiste o interesse no prosseguimento do recurso de apelação, diante da dificuldade de localização da parte requerida, o que somente atrasa a entrega da prestação jurisdicional. Com efeito, indeferida a petição inicial, como na hipótese em tela (vide sentença de ID 123802582), a citação da parte requerida para apresentar contrarrazões é pressuposto recursal extrínseco de admissibilidade. (...) Assim sendo, em caso de persistir o interesse recursal, diante da não localização da parte requerida, intime-se a parte autora (ora apelante) para informar o endereço atual da parte ré no intuito de se efetivar a citação e consequentemente permitir o oferecimento de contrarrazões ao recurso de apelação interposto, impulsionando regularmente o feito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, em caso de omissão, considerar-se como anuência tácita à desistência do mencionado recurso. Nota-se, contudo, que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Ademais, o pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de mero expediente. O próprio ato foi publicado com natureza expressa de “despacho” (ID 114062961). Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, a fim de concretizar a citação do réu e possibilitar a apresentação de contrarrazões do recurso de apelação anteriormente interposto contra a sentença que indeferiu a petição inicial, consoante comando do art. 331, § 1o do CPC supracitado. Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[3]), tampouco de que cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[4], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso. [3] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;